Tribunal: CARF
Processo: 17095.720292/2023-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720292/2023-96
ACÓRDÃO
1202-002.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SUDAMATA AGROPECUARIA LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARACAO. CONTRADIÇÃO PRESENTE. ACOLHIMENTO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Embargos acolhidos, para sanar contradição, sem efeitos modificativos do
julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração sem efeitos infringentes para sanar a contradição e esclarecer as razões
pelas quais foi afastada a responsabilidade solidária do coobrigado.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, contra o Acórdão n. 1202-001.602, de 23 de junho de 2025, por meio do qual a 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, dar provimento parcial ao recurso de ofício para
restabelecer o agravamento e a qualificação da multa.
Vencidos os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira e José
André Wanderley Dantas de Oliveira que votaram por dar-lhe
integral provimento. Por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada,
dar provimento parcial ao recurso voluntário do coobrigado
para exclui-lo do polo passivo da relação jurídico tributária e
reduzir, de ofício, para 100% (cem por cento) o percentual da
multa qualificada.

A decisão teve a seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO.
IMÓVEL RURAL.
Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel
rural adquirido anteriormente a 1o de janeiro de 1997, será
considerado custo de aquisição o valor constante da escritura
pública e o valor de alienação como sendo o VTN, nos termos
do art. 19, caput e parágrafo único da Lei n. 9.393/96. Quando
não comprovada a entrega da DIAT relativa ao ano de
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
3
alienação, deve-se proceder ao cálculo do ganho de capital
com base no valor da venda.
LUCRO
REAL.
GLOSA
DE
CUSTOS
E
DESPESAS.
RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
É devida a glosa dos custos e despesas não comprovados e a
adição,
ao
resultado,
das
receitas
não
declaradas,
notadamente ante a ausência de resposta do contribuinte às
intimações realizadas para esclarecimento das questões
apontadas. A apuração dos tributos devidos deve ser realizada
na sistemática do lucro real quando tais glosas não resultarem
no reconhecimento de ser imprestável a contabilidade, caso
em que a apuração se daria por arbitramento.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Dado o suporte fático comum, aplica-se ao lançamento
reflexo da CSLL o que decidido no lançamento do IRPJ.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Estando comprovada a manipulação dolosa dos registros
contábeis, deve ser aplicada a qualificadora à multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
O agravamento da multa de ofício é devido quando o
descumprimento do dever de colaboração do sujeito passivo
implica em prejuízo à fiscalização.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ART. 135, III, DO
CTN.
A atribuição de responsabilidade tributária ao sócio depende
da comprovação da prática de ato com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, na forma do art.
135, III, do CTN, sendo insuficiente o mero fato de ser
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
4
administrador da empresa no período relacionado à autuação
fiscal.

A Fazenda Nacional, com a ciência da decisão, apresentou embargos de declaração
(fls. 1051), sob o argumento de que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, nos
seguintes termos:

(...)
Contudo, verificando o inteiro teor da decisão, constata-se a
existência de omissão, pois a e. Turma não se manifestou
sobre os seguintes argumentos apresentados na petição de
fls. 1012/1016:
“Reavaliação do imóvel rural”
15. O relator acatou o parecer contábil apresentado
pelo sujeito passivo para admitir, entre outros, a
validade e exatidão dos registros contábeis da conta
“1550100002 – Terra e Terrenos Reavaliação”,
conforme consta em seu voto:
“Da
conta
1.5.5.01.00002
TERRA
E
TERRENOS REAVALIAÇÃO Com base no parecer
contábil em referência, o valor escriturado à conta
Terra e Terrenos Reavaliação (1.5.5.01.00002) tem
fundamento no LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
RURAL FAZENDA SUDAMATA, de 30/10/2007, anexo à
impugnação (fls. 521/781), elaborado por D. E. Siebert
Consultoria Agronômica e Ambiental. Segundo referido
no parecer, a mencionada atualização do imóvel foi
devidamente
contabilizada,
no
valor
de
R$
32.764.277,00, em 30/10/2007, em conformidade com
a Lei no 11.638, de 28/12/2007, esclarecendo assim o
item 5.8 do Relatório Fiscal.
O auditor independente ressalta que o
lançamento foi registrado em 2007, conforme análise
documental extraída por consulta dos registros
impressos da época, conforme imagens de balancetes
de outubro de 2007, que colaciona ao parecer.”
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
5
16. Na Declaração de Voto, o Julgador
Vicente de Paulo Aragão de Souza manifestou seu
entendimento acerca da glosa, pela autoridade fiscal,
dos valores escriturados à conta “1550100002 – TERRA
E TERRENOS REAVALIAÇÃO” nos seguintes termos:
“... o RIR/99, regulando a matéria em seus
artigos 515 e 516, defere ao sujeito passivo do imposto
de renda a possibilidade de diferir seus efeitos, entre
outros, para o momento da alienação do bem
reavaliado.
Para tanto elegeu a conta “reserva de
reavaliação” como mecanismo de controle voltado a
assegurar a neutralização, na apuração do ganho de
capital, dos efeitos dessa reavaliação, haja vista que o
incremento do valor contábil do bem afetará, por via
reflexa, o custo de aquisição e, portanto, o resultado
do exercício. A reserva de reavaliação tem assim, a
natureza de um custo de aquisição latente, guardado
no tempo entre a reavaliação e a liquidação.”
“Percebe-se, assim, que, se por um lado o
legislador conferiu ao contribuinte um direito, por
outro exigiu-lhe ônus, sendo a constituição da reserva
e a sua baixa elementos inerente e indissociáveis de
um mesmo procedimento, sob pena de produzir, no
caso de assimetria, balanços patrimoniais artificiais.”
“Ocorre que a consulta ao SPED ECF
demonstrou que o saldo da conta de reserva de
reavaliação não sofreu qualquer baixa, mantendo-se
inalterado
os
R$
32.764.277,00
originalmente
derivados
da
reavaliação,
descumprindo
unilateralmente a impugnante o que podemos chamar
de “contrato legislativo”, e inflando, parafraseando a
autoridade preparadora, artificialmente o custo
contábil levado à apuração de resultado nos exercícios
em que se deram a alienação, pois não oferecido à
tributação o montante agregado por reavaliação.”
“E tal situação, qual seja, a do não
oferecimento à tributação do acréscimo patrimonial
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
6
no momento da realização do ativo, nos termos da
legislação retro citada, restou evidenciada em consulta
às Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) dos anos 2018,
2019, 2020 e 2021,transmitidas pelo contribuinte, que
demonstram que a Impugnante não realizou a baixa do
valor escriturado à conta Reserva de Reavaliação à
medida da realização do bem...”
17. O Julgador Vicente de Paulo Aragão de
Souza assim expressou sua conclusão:
“Desta feita, caso houvesse participado do
julgamento original ora revisado, entenderia pela
manutenção da autuação por falta de regular
contabilização do ganho de capital apurado na
alienação/baixa de bem do ativo permanente,
decorrente
de
procedimento
de
reavaliação
assimétrico que apenas superavaliou o custo contábil
(custo de aquisição) do ativo e descumpriu o dever de
reversão da reserva de reavaliação, tendo por
consequência a redução indevida do lucro sujeito à
tributação.
Contudo, nessa oportunidade em que foi
devolvido o processo apenas para apreciação do lapso
manifesto referenciado acima, a cuja análise entendo
estar adstrito, já havendo, no mérito, decisão
definitiva
em
primeira
instância
administrativa,
acompanho o voto do relator para fins de cabimento
do recurso de ofício.”
18. Diante disso, a fiscalização também
entende que deve ser mantida a glosa dos valores
baixados como custo da conta contábil “1550100002 –
Terra e Terrenos Reavaliação”, nos termos dos itens
5.6 a 5.11 do relatório fiscal.” Essa omissão, além de
cercear o direito de defesa da União, tem reflexo na
previsão do art. 489, §1o, IV do CPC/2015:
(...)
Ademais, é importante destacar que há uma
contradição no acórdão. Explica-se: A e. Turma justificou a
exclusão da responsabilidade solidária de Wilton de Mello
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
7
Fernandes, com amparo na ausência de qualificação da multa
aplicada. Contudo, contraditoriamente a análise do voto
indica que foi restabelecida a citada qualificadora da
penalidade. Vejamos:
Sendo assim, no caso, em que se afasta,
inclusive, a multa qualificada, não deve
subsistir
a
responsabilização
pessoal
do
administrador constante da autuação, que se
apresenta
desacompanhada
de
qualquer
fundamentação, sequer ilando a existência de
alguma ação ou omissão dolosa e qualificada
que pudesse caracterizar a infração à lei e que
justificaria a aplicação do art. 135, III, do CTN.
(...)
Doutra parte, no que se refere ao decote da
qualificadora e da agravante da multa de ofício,
deve ser modificado o acórdão recorrido.
(...)
Nesse contexto, é cediço que a aplicação da
qualificação da multa não se tata de opção
facultada à autoridade tributária, mas de
atividade
administrativa
vinculada
e
obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme o art. 142 do CTN.
Desse modo, não há como se desqualificar a
multa de ofício aplicada, merecendo reforma,
nessa parte, o acórdão em reexame.
(...).

O resumo sobre as alegações da embargante constou do despacho de
admissibilidade proferido pelo Presidente desta Turma:
Aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido
em omissão quanto a memorial por ela apresentado, que
reproduz considerações feitas pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
8
Em linhas gerais, defende que conquanto o relator
da decisão de piso tenha validado a base documental
apresentada pelo sujeito passivo para justificar a atualização
contábil do imóvel rural Fazenda Sudamata, um dos
julgadores destacou que, embora o contribuinte tivesse
direito à reavaliação, deveria também cumprir o ônus legal de
constituir e dar baixa à reserva de reavaliação no momento da
realização do bem.
Segundo este, a ausência da baixa nos registros
fiscais de 2018 a 2021 inflou artificialmente o custo de
aquisição, reduzindo indevidamente o lucro sujeito à
tributação.
Por tal motivo, entendeu que deveria ser mantida
a glosa da fiscalização sobre os valores contabilizados na
conta de reavaliação, por descumprimento da regra legal
quanto ao tratamento da reserva.

No referido juízo de admissibilidade, os embargos opostos pela Fazenda foram
apenas parcialmente conhecidos, seguindo para o enfrentamento, deste colegiado, somente a
arguida contradição relativa à exclusão da responsabilidade do corresponsável sócio, ante o
restabelecimento, na apreciação do recurso de ofício, da qualificadora da multa.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos, nos limites do
despacho de decisório proferido pelo Presidente desta Turma.
No caso em exame, a Embargante aduz que o acórdão teria incorrido em
contradição, que deve ser sanada para restabelecer a responsabilização solidária do sócio Wilton
de Mello Fernandes.
Afirma que a exclusão de sua responsabilidade, decorrente do provimento do
recurso voluntário, teria se fundamentado na ausência de qualificadora da multa de ofício – que
fora decotada pela DRJ quando do julgamento da Impugnação do corresponsável – de modo que
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
9
não subsistiria fundamentação suficiente para caracterizar dolo ou conduta que justificasse a
aplicação do art. 135, III, do CTN.
Entretanto, de forma contraditória, o mesmo voto teria, ao dar provimento ao
recurso de ofício, restabelecido a qualificadora da multa – cujo decote teria implicado na afirmada
carência de fundamentação para a imposição da sujeição passiva pessoal.
Contudo, entendo ausente o vício arguido, pelas razões que passo a expor.
Em relação à responsabilidade tributária do Sr. Wilton de Mello Fernandes, constou
no acórdão embargado:

Sobre a responsabilidade do sócio-administrador,
fundada no art. 135, III, do CTN, sabe-se que não é qualquer
infração à lei que ensejará a responsabilidade dos sócios ou
administradores; é necessário provar que estes agiram com dolo,
praticando ato ilícito com fraude ou excesso de poderes.
Sendo assim, no caso, em que se afasta, inclusive, a
multa qualificada, não deve subsistir a responsabilização pessoal do
administrador
constante
da
autuação,
que
se
apresenta
desacompanhada de qualquer fundamentação, sequer ilando a
existência de alguma ação ou omissão dolosa e qualificada que
pudesse caracterizar a infração à lei e que justificaria a aplicação
do art. 135, III, do CTN.
Com efeito, o Relatório Fiscal é absolutamente
genérico na parte em que trata da responsabilidade do sócio,
limitando-se a trazer, sobre o caso concreto, tão somente a
referência documental da assunção da administração da
sociedade pelo ora recorrente, comprovante de que era o
administrador da empresa nos períodos de apuração a que se
referem os lançamentos:
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
10

[...]
De dever, portanto, a exclusão, da autuação, da
sujeição passiva do recorrente Wilton de Mello Fernandes, como
responsável tributário (art. 135, III, do CTN).

Da leitura do teor da decisão, denota-se que – apesar da referência que consta ao
fato de, inclusive, a multa qualificada ter sido decotada da autuação – a exclusão da
responsabilidade do sócio teve por fundamento a generalidade com que lhe foi atribuída,
resumida ao fato de que constava, no contrato social, como administrador da empresa e, somente
por essa condição, teria “lançado mão de diversos artifícios contábeis com o objetivo de suprimir
ou reduzir os tributos devidos”, sem lhe imputar, objetivamente, nenhuma conduta praticada no
exercício Administração da autuada e que ensejasse a sua responsabilização.
Desse modo, embora no mesmo voto, mais adiante, por ocasião da apreciação do
recurso de ofício, tenha se restabelecido a qualificadora da multa de ofício – assim como sua
agravante – para a parte da autuação havida como procedente do exame do recurso voluntário da
autuada (que não a pertinente à “reserva de reavaliação do imóvel”), tal restabelecimento em
nada infirma as conclusões de julgamento quanto à ausência de responsabilidade do sócio.
Ao propósito, destaco, do acórdão embargado, os fundamentos apresentados,
quando da apreciação do recurso de ofício, para o restabelecimento da qualificadora da multa:

Doutra parte, no que se refere ao decote da
qualificadora e da agravante da multa de ofício, deve ser
modificado o acórdão recorrido.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
11
Isso
porque,
embora
tenham
sido
restabelecidas as glosas relacionadas à Conta 1550100002
TERRA E TERRENOS REAVALIAÇÃO, bem assim entendidas
irrelevantes
as
inconsistências
havidas
na
Conta
1.5.5.01.00001 TERRAS E TERRENOS, que teriam sido
devidamente elucidadas no parecer contábil anexo às
manifestações
de
inconformidade,
restaram
outros
lançamentos contábeis havidos por fraudulentos, como
descrito no Termo de Verificação Fiscal, capazes de
caracterizar a ação dolosa do sujeito passivo, ensejante da
qualificação da multa de ofício, e que sequer foram levados
em consideração no acórdão ora revisto quando decidiu pela
exclusão da qualificadora.
Com efeito, destaco do relatório fiscal o
seguinte:
a) a constatação da apropriação de saldo
devedor de empréstimos realizados pelo sujeito
passivo para a empresa associada Samello
Franshising Ltda., baixados da conta contábil de
provisão
para
devedores
duvidosos,
e
apropriados posteriormente como custo do
imobilizado, acarretando um saldo devedor de
R$1.168.812,08. (itens 5.21 a 5.25);
b) os itens 5.26 a 5.28 demostram que,
em fevereiro e março de 2017, foram
realizados diversos pagamentos a ex-sócios e
outras pessoas físicas correlacionadas no
montante de R$ 4.003.156,35, e que foram
escriturados
como
“adiantamento
a
fornecedores”, elevando o saldo da conta para
R$
4.085.486,91
em
06/03/2017
-
em
30/10/2021, o saldo desta conta foi baixado
como custo do imobilizado Fazenda Sudamata;
c) os itens 5.29 a 5.31 mostram que, em
2021, os valores recebidos referentes à venda
do ativo Fazenda Sudamata totalizaram R$
14.345.291,20,
conforme
documentos
apresentados pela adquirente Elza Junqueira de
C. Dias; o total de R$ 10.000.291,20 foram
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
12
reconhecidos
como
receita
na
Conta
3310200001
VENDA
DE
IMOBILIZADO
–
TERCEIROS. Ainda, R$ 4.345.000,00 foram
creditados
na
Conta
2110800001
ADIANTAMENTO DE CLIENTES, de modo que o
sujeito passivo dissimulou uma receita recebida
com a geração de um passivo fictício de mesmo
valor.

Nesse contexto, é cediço que a aplicação da
qualificação da multa não se tata de opção facultada à
autoridade tributária, mas de atividade administrativa
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme o art. 142 do CTN.
Desse modo, não há como se desqualificar a
multa de ofício aplicada, merecendo reforma, nessa parte, o
acórdão em reexame.
Igualmente, no que se refere à agravante, a
consideração contida no Acórdão de Manifestação de
Inconformidade – de que o não atendimento da fiscalizada às
intimações e a não apresentação de documentos não
implicaram em prejuízo à fiscalização e que, portanto, deveria
ser afastada a penalidade – não há como subsistir.

Importa consignar, nesse contexto, que somente do fato de se haver restabelecido,
na autuação, a qualificadora da multa, não há implicação objetiva de necessária sujeição passiva
do sócio, administrador ou gerente, disposta no art. 135, III, do CTN.
Ante o exposto, voto pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a
contradição e esclarecer as razões pelas quais foi afastada a responsabilidade solidária do
coobrigado, sem conferir-lhes, contudo, efeitos modificativos do julgado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
13

Fl. 1080
DF CARF MF
Original